Tribunal: STF
Processo: RE 1520194
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Direito Administrativo e outras Matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ação Civil Pública. Nível Avançado de Degradação Ambiental e Omissão Estatal Detalhadamente Demonstrados no Acórdão Prolatado na Origem. Análise: Exame do Quadro Probatório. Inviabilidade. Óbice do Enunciado nº 279 Da Súmula Do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em desfavor do Município e do Estado do Rio de Janeiro, visando à recomposição da degradação ambiental ocorrida na “FMP - Faixa Marginal de Proteção do Rio Grande, em especial ao longo da Avenida Guia Lopes e pela instalação da Comunidade conhecida como Pau da Fome, no bairro da Taquara, Jacarepaguá”, bem como à remoção da população que se encontre no local. 



    2. Os pedidos foram julgados procedentes pelo Juízo, decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    3. Ao recurso extraordinário foi negado seguimento, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



     II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve, pelo Colegiado de origem, contrariedade do Tema nº 698 do rol da Repercussão Geral, a partir da seguinte argumentação: (a) o TJRJ teria adentrado indevidamente na seara reservada à discricionariedade da Administração Pública, condenando-a à adoção de providências específicas, quando deveria apenas ter indicado as “finalidades a serem atingidas”, e (b) para a comprovação do alegado não seria necessária incursão no quadro probatório, uma vez que a controvérsia seria unicamente de direito.



    III. Razões de decidir



    5. A leitura do longo e detalhado acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro leva à reflexão de que a alegação do agravante no sentido de que a solução da controvérsia indicada no recurso extraordinário seria meramente de direito, não sendo necessário, para o provimento do apelo extremo, qualquer incursão no quadro probatório, é, para dizer o mínimo, inverossímil. 



    6. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro atuou com fundamento na extensa e detalhada prova produzida, que demonstra por um lado, o avançado nível de degradação da área, e do outro, a completa inação da Administração Pública, e com amparo na legislação local de regência, na qual previstas, expressamente, as providências determinadas nestes autos.



    7. No meu sentir, é cristalina a inviabilidade de proceder-se à verificação da argumentação indicada pelo agravante sem incursão profunda na prova constante dos autos, procedimento inviável em sede extraordinária, o que justifica a indicação do óbice do enunciado nº 279 da Súmula desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental no recurso extraordinário ao qual se nega provimento, com imposição de multa, em caso de julgamento unânime, tendo em vista a mera reiteração das razões já refutadas na decisão agravada.